Tribunal: CARF
Processo: 10880.996246/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996246/2011-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.878 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA
QUALIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo trata de PER/DCOMP (PD) pelo qual a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário
2004, no valor original de R$ 214.713,81 na data de transmissão.
2. O Despacho Decisório impugnado reconheceu em parte o crédito pleiteado,
conforme fundamentação abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996246/2011-27
Fl. 5963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996246/2011-27

A Interessada foi intimada da decisão em 19/12/2011 e, em 13/01/2012, interpôs
Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese, alega que:
3.1 As faltas de confirmação das retenções foram causadas provavelmente por
erros de preenchimento das DIRF por suas fontes pagadoras.
3.2 A documentação acostada comprova que possui o crédito pleiteado.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE IRPJ A PAGAR. IRRF. REQUISITO
PARA DEDUTIBILIDADE.
Para ser dedutível na apuração do saldo de IRPJ a pagar, o imposto de renda
retido na fonte deve ser confirmado pelo fonte pagadora, por meio de documento que contenha
todas as informações especificadas pela IN SRF 119/2000.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 5964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996246/2011-27

O presente processo trata de PER/DCOMP (PD) pelo qual a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2004, no
valor original de R$ 214.713,81 na data de transmissão.

O Despacho Decisório impugnado reconheceu em parte o crédito pleiteado,
conforme fundamentação abaixo reproduzida:

A decisão de primeira instancia deferiu parcialmente o pleito do contribuinte
posto que comprovou parcialmente as retenções sofridas. A seguir demonstramos como foi
apurado o crédito de saldo negativo reconhecido

Fl. 5965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996246/2011-27

Da prova documental
Inicialmente, importante mencionar que a decisão de primeira instancia somente
considerou como documentação válida o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
vejamos trecho “Consoante o art. 55 da Lei 7.450/85, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Sendo assim, o documento que permite a dedução do IRRF na apuração do saldo
negativo de IRPJ é o comprovante que a lei especifica, não se podendo aceitar, por exemplo,
Notas Fiscais Fatura de Serviços.”
Enfim, o D. Julgador não analisou as retenções de todas as Fontes Pagadoras
relacionadas no demonstrativo apresentado na Manifestação de Inconformidade e sim apenas as
informações prestadas nas DIRFs pelas Fontes Pagadoras.
Não obstante o reexame efetuado pelo D. Julgador tão somente com base nas
DIRFs relacionadas no PER/DCOMP e/ou Comprovantes de Rendimentos ter majorado o valor
do crédito, entendo que tal critério não é suficiente para apuração de todo o direito creditório,
tendo em vista que a Recorrente apresentou o suporte documental adicional.
As informações prestadas unilateralmente em DIRF tratam-se de prova relativa,
caso contrário a Recorrente será prejudicada por eventuais erros de fato cometidos pelas Fontes
Pagadoras e/ou critério diverso utilizado para informação da retenção na DIRF (mês do
pagamento e não mês da retenção).
Me alinho com a tese de que o direito creditório deve ser confirmado com base
nas informações registradas na contabilidade da Recorrente e comprovadas mediante a
apresentação das notas fiscais já acostadas aos autos.
Ressalta-se que, a Recorrente se dispôs a apresentar outras provas em diligência
fiscal, tais como: extratos bancários, livros contábeis e planilhas, em razão do grande volume de
documentos.
De outro lado, na ausência do Comprovante de Rendimentos, emitido pela Fonte
Pagadora, há outros documentos hábeis e idôneos para provar a efetiva retenção na fonte, o que é
plausível na situação ora analisada, considerando se tratar de muitas Fontes Pagadoras.
As notas fiscais anexadas aos autos são hábeis a comprovar se houve a retenção
do imposto de renda e dos demais tributos, com respaldo no registro contábil.
Ressalta-se que, a escrituração contábil ora apresentada faz prova a favor da
Recorrente dos fatos nela registrados à época da identificação da existência do direito creditório
posteriormente utilizado para extinção da obrigação tributária discutida nesses autos, nos termos
do art. 923 e 924 do RIR/99.
Tendo em vista todo o acima, em respeito ao princípio da verdade material
corolário do processo administrativo, voto por aceitar a documentação anexada como
potencialmente comprobatória do direito creditório, conforme garante a Súmula CARF no 143.
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Computo das receitas na base de calculo do imposto
Fl. 5966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.878 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996246/2011-27

Quanto a matéria versada nos autos, importante ressaltar que o CARF fixou
entendimento de que a dedução de imposto retido na fonte depende não só da comprovação da
retenção na fonte, mas, ainda, do computo das receitas correspondentes na base de calculo do
imposto, tendo em vista o que dispõe a Sumula CARF 80, vejamos:
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, deve ser verificado, ainda, se houve o devido oferecimento das
receitas correspondentes às retenções declaradas à tributação.
Conclusão
Desse modo, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, retornando-os os autos à unidade de controle a fim de que:
a) seja analisada a documentação acostada aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário a fim de atestar a retenção na fonte dos valores declarados,
nos termos da Sumula CARF 143;
b) seja analisada a escrituração contábil especificamente no que se refere ao
oferecimento à tributação pelas respectivas receitas pelo IRPJ nos termos da Sumula CARF 80;
c) e, por fim, informando se o pretenso crédito estava disponível na data da
compensação levada a efeito pelo recorrente.
A autoridade fiscal responsável pela diligência poderá intimar o recorrente a
apresentar informações e documentos que entender necessários para o melhor deslinde dos fatos
controvertidos.
Ao final da realização da diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
circunstanciado com os esclarecimentos solicitados, cientificando o contribuinte sobre tais
conclusões, e informando-o que, se houver interesse, poderá se manifestar sobre o conteúdo do
relatório no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Cumprido esse rito, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 5967
DF CARF MF
Documento nato-digital